Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706440-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAXUEL ARAUJO ROCHA, WELLINGTON PEREIRA DE JESUS, UYALLA JESSICA GOMES DE ALBUQUERQUE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em razão da petição e documento de ID 78821865 e seg., defiro o pedido de inclusão do julgamento dos recursos de apelação criminal para primeira Sessão Presencial após o dia 30/11/2025. P. I. Cumpra-se. BRASÍLIA, 25 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora